Tribunal: CARF
Processo: 15471.000705/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000705/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.486 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
MAXIMINO VALERIANO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS ORIUNDOS DE PENSÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO
A isenção aplicável aos proventos da aposentadoria ou pensão, recebidos por
portadores de moléstia grave, requer a prova da condição de aposentado ou
recebimento da pensão, em relação à fonte pagadora; bem como a prova da
moléstia grave, atestada em laudo médico oficial que preencha todos os
requisitos exigidos pela legislação tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Melo Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer
Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000705/2007-32
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000705/2007-32

Relatório
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento relativa ao Imposto
Sobre a Renda de Pessoa Física, ano calendário 2003, para modificar o resultado de sua
declaração de ajuste/2004 de R$ 10.085,67 para R$ 349,63.
O lançamento é decorrente da omissão de rendimentos recebidos da seguinte fonte
pagadora: Ministério dos Transportes, no valor de R$ 35.403,77.
O interessado apresentou impugnação ao lançamento, alegando que ficou
constatado ser o contribuinte portador de cardiopatia grave, desde 14/07/2003, por meio de
perícia médica do Ministério dos Transportes, conforme comprovam os documentos anexos e
que por isso faz jus à isenção do imposto de renda por moléstia grave conforme consta do inciso
XIV do art 6o da Lei no7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541/1992. Requer,
assim, a revisão do lançamento e a restituição do imposto de renda pessoa física recolhido
indevidamente.
É de se ressaltar que, em 23/12/2009, o processo foi encaminhado à repartição de
origem, por intermédio da Diligência DRJ/RJ2/2a Turma no 669/2009 (fl.31), para solicitar ao
contribuinte a apresentação do original ou cópia, com autenticidade reconhecida em cartório ou
por servidor da Receita Federal do Brasil, do Parecer da Junta Médica do Ministério do
Transporte que foi publicada em Boletim de Pessoal no 01, de 15/01/2007 (fl.07), conforme
consta da Declaração de fl. 07.
Cumpre, no entanto, informar que o interessado mais uma vez acostou a cópia da
Declaração de fl. 07, ao invés que apresentar o Parecer da Junta Médica solicitado na Diligência
acima mencionada.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> resta evidente que os rendimentos recebidos pelo interessado do Ministério do
Transporte têm a natureza de aposentadoria (Portaria de 09 de junho de 1992, expedida pela
Diretoria de Administração e Finanças da Secretaria Nacional dos Transportes – Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem).
=> quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, o interessado
somente acostou aos autos a Declaração do Chefe do Serviço de Concessão e Revisão de
Aposentadoria da Coordenação Geral de Recursos Humanos, Coordenação de Administração de
Pessoal, Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério do Transportes, informando
que, conforme Parecer da Junta Médica do citado Ministério o contribuinte é portador de
cardiopatia grave, a partir de 14/07/2003.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000705/2007-32

Vale mencionar que a supracitada Declaração não se reveste das características de
laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, como determina a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001,
ao normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores
Conclui-se, então, que o Sr. Maximino Valeriano da Costa não tem direito à isenção pleiteada
por não ter comprovado ser portador de moléstia grave.
Destarte, em face de todo o exposto supra, votou no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a impugnação.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apenas traz meras alegações,
repetindo que o documento por ele acostado é idôneo e legítimo para comprovar seu estado de
cardiopatia grave.
Em sede de CARF, o voto vencedor foi no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora para que intime o recorrente, a fim de que apresente
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do
Município que comprove ser portador da moléstia isentiva e a partir de que data a doença foi
acometida.
O contribuinte foi intimado e apresentou o mesmo documento que já tinha sido
apresentado anteriormente.
É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito - Moléstia grave

Consoante art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88A, a qual altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providência, são seguintes as hipóteses de isenção do imposto sobre
a renda:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000705/2007-32

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(destaque nosso)

Noutro giro, de acordo com os termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional – CTN, a legislação tributária que trata de isenção de imposto de renda deve ser
interpretada literalmente. Senão vejamos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão ou ainda de complementação
de aposentadoria e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal,
comprovada por laudo pericial emitido por médico integrante do Serviço Médico Oficial,
inclusive devendo ser identificado no laudo, o n.o de registro do profissional no órgão público.

No caso em tela, verifica-se que o contribuinte apresenta documentação NÃO
OFICIAL para alegar a moléstia grave. Juntou, em sede de Recurso, o MESMO documento que
já havia sido juntado anteriormente.

Ou seja, novamente em sede recursal o contribuinte alega ter direito a isenção do
IR por moléstia grave, contudo não juntou o laudo médico oficial solicitado algumas vezes pelas
autoridades fiscais.
Mencione-se que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Nesta senda, verificando que não produz provas do quanto alegado e que também
não apresentou documentação que respalde seu guerreado direito, entendo que deve ser
NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000705/2007-32

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital